Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701897-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOPES NETA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JOSE LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA LOPES NETA, em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. (ID 51698543). A agravante argumentou que tem 79 anos de idade e encontra-se internada no Hospital Regional de Ceilândia, necessitando de transferência imediata para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Noticiou ter sido informada, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde que não há disponibilidade do leito necessário na rede pública, conveniada e/ou contratada. Pugnou, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) a imediata internação da parte requerente em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, até a plena recuperação da requerente. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico que a agravante se encontra sob cuidados médicos hospitalares e, de acordo com o Relatório de Evoluções de Id 51698543 – pág. 38, datado de 20/08/2023, a paciente encontra-se sem queixas, respirando espontaneamente em ar ambiente, sem sinais de desconforto respiratório e com melhoras sintomáticas. Consta, também a indicação de UTI ou semi UTI com suporte cardiológico, o que sugere, ainda que minimamente, melhora em seu estado clínico e possibilidade de aguardo da busca ativa de leito. Ressalte-se que inexiste informações nos autos acerca da inserção da agravante no Sistema de Regulação com sua classificação de prioridade ou colocação na fila de espera, constando informação de busca ativa de leitos de UTI com suporte coronariano em toda a rede, não havendo leitos disponíveis que atendam à sua necessidade. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora